Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709695-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA AGRAVADO: CONSTRUTORA IMPACTO E TRANSPORTES LTDA - ME, ROSIL ALVES DE OLIVEIRA, ROSA MARIA DO VALE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S/A acerca dos AR’s devolvidos sem cumprimento (IDs 35992729 e 37316025) e da certidão de ID 37993363. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora